Tribunal: TJPA
Processo: 0028989-39.2011.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO ? RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS.CONTRATO NULO.FGTS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO QUANTO A DELIMITAÇÃO QUINQUENAL DAS VERBAS PLEITEADAS. CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.MERA IRRESIGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA. PROTELATÓRIO E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1.Trata-se de ação de cobrança de verbas salariais julgada procedente cuja sentença foi objeto de recurso de apelação e reexame necessário, sendo desprovido o recurso de apelação e em Reexame Necessário a alteração da sentença para excluir a condenação no pagamento de 13º salário, das férias proporcionais e do Abono constitucional;2.A finalidade dos aclaratórios é sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, e não eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão;3.No caso em exame foi consignado na fundamentação do acórdão embargado a delimitação dos últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação para aferir o alcance das verbas pleiteadas, porém a mesma deixou de constar no dispositivo do referido decisum ensejando o acolhimento do vício da omissão;4.No que se refere a aplicação da TR para efeito de cálculo dos valores devidos, infere-se que trata de mera insatisfação com o julgado, o que não se coaduna com as hipóteses do art.1022 do CPC/15;5.Na hipótese dos autos não se trata de embargos protelatórios, e sim o livre exercício de um direito da parte, pelo que deve ser rejeitado o pedido de aplicação da multa.6. Não cabe a parte sucumbente, in casu, o embargado postular direito alheio (verbas honrarias), pelo que deve ser rejeitado o pleito;7.Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0028989.39.2011.814.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL e REEXME NECESSÁRIO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

Procurador: Dra. Maria Tereza Rocha
EMBARGADO: PEDRO EDSON VASCONCELOS DA NÓBREGA
Advogados: Dr. Renato da Silva Neves - OAB/PA nº 12.819 e Dra. Sandra Pinheiro das Chagas, OAB/PA nº.24.277
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS.CONTRATO NULO.FGTS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO QUANTO A DELIMITAÇÃO QUINQUENAL DAS VERBAS PLEITEADAS. CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.MERA IRRESIGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA. PROTELATÓRIO E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1
.Trata-se de ação de cobrança de verbas salariais julgada procedente cuja sentença foi objeto de recurso de apelação e reexame necessário, sendo desprovido o recurso de apelação e em Reexame Necessário a alteração da sentença para excluir a condenação no pagamento de 13º salário, das férias proporcionais e do Abono constitucional;
2
.A finalidade dos aclaratórios é sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, e não eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão;
3
.No caso em exame foi consignado na fundamentação do acórdão embargado a delimitação dos últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação para aferir o alcance das verbas pleiteadas, porém a mesma deixou de constar no dispositivo do referido decisum ensejando o acolhimento do vício da omissão;
4
.No que se refere a aplicação da TR para efeito de cálculo dos valores devidos, infere-se que trata de mera insatisfação com o julgado, o que não se coaduna com as hipóteses do art.1022 do CPC/15;
5
.Na hipótese dos autos não se trata de embargos protelatórios, e sim o livre exercício de um direito da parte, pelo que deve ser rejeitado o pedido de aplicação da multa.
6
. Não cabe a parte sucumbente,
in casu
, o embargado postular direito alheio (verbas honrarias), pelo que deve ser rejeitado o pleito;
7
.Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e dar provimento para sanar a omissão e, por conseguinte determinar que no dispositivo do acórdão embargado seja integrado a observância da prescrição quinquenal, sem efeitos modificativos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(fls. 128-136) interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão Nº 187.023 de fls. 124-127 v., que conheceu do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação que negou-lhe provimento. Em reexame necessário alterou a sentença para excluir a condenação do Estado do Pará no pagamento de 13º salário, das férias proporcionais e do abono salarial e modulação dos juros e correção monetária.

Em síntese, aduz que o acórdão embargado é omisso, pois deixou de mencionar a aplicação quinquenal no dispositivo do acórdão atacado.

Diz que o
decisum
objurgado deveria ter determinado a aplicação da TR, como índice até dezembro de 2017, pois a declaração de inconstitucionalidade feita em sede de ADIs 4.357 e 4.425 não se estendia à condenação judicial.

Requer ao final, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões à fl.138, aduzindo que não existem vícios a serem sanados. Que caso entenda como protelatório os embargos de declaração que seja arbitrado a verba de sucumbência prevista no art.85 e ainda a multa do art. 1026, §2º ambos do CPC/15.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Prima facie
, registro que o Estado do Pará peticionou à fl.151, propondo o pagamento de FGTS no valor de R$11.649,50 (onze mil, seiscentos e quarenta e novo reais e cinquenta centavos). À fl.162, foi determinando a intimação do apelado para manifestar-se sobre a referida peça, o qual o recorrido não anuiu com o referido valor.

Diante da impossibilidade de conciliação, passo a examinar os presentes embargos de declaração.

Os Embargos de Declaração têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão. Vide prescrição dos artigos 1.022 e 489, §1º do CPC:
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
Art. 489. (...)
§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Segundo Ticiano Alves e Silva
in
Coleção Novo CPC - Doutrina selecionada, Vol. 6: Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais, Coordenador Geral Fredie Didier, Salvador:
Juspodium
, 2015, p. 666-667:
(...) Por sua vez, a decisão omissa é aquela que não se manifesta (1) sobre o pedido; (2) sobre a questão pronunciável de ofício,
pouco importando tenha havido ou não pedido anterior nesse sentido;
e (3) sobre todos os argumentos aportados no processo suficientes, em tese, para negar a conclusão adotada pelo órgão jurisdicional. (...)
Sem pretender criar um rol exauriente, o NCPC equipara à omissão as situações em que a decisão (i) ¿deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento¿ e (ii) ¿incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º¿, que cuida da fundamentação qualificada das decisões. (...)

Num primeiro momento o embargante alega que o acórdão atacado é omisso, pois, não mencionou a prescrição quinquenal no respectivo dispositivo.

Deveras, verifica-se que em que pese constar na fundamentação do voto a determinação de delimitarem-se os últimos 5 (cinco) anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas pleiteadas (fl.125), observa-se que na parte dispositiva do julgado deixou de ser mencionado, razão pela qual prospera o referido vício, nesse particular.

O recorrente aduz ainda que o decisum objurgado deveria ter determinado a aplicação da TR, como índice até dezembro de 2017, pois a declaração de inconstitucionalidade feita em sede de ADIs 4.357 e 4.425 não se estendia à condenação judicial.

Como relação a aplicação da TR, vê-se que não se trata de vício do art.1022 do CPC/15 e sim, a discordância da modulação dos juros e correção no voto guerreado, o que não há como acolher, máxime segundo o acórdão embargado é possível extrair que fora aplicado a decisão exarada no RE nº.870.947/SE (Tema 810) onde foi reconhecida a inconstitucionalidade do art.1º-F da Lei nº.9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09, no que concerne a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ainda restou consignado no acórdão objurgado, que em razão da aplicação do referido Tema, a incidência da TR, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública,
in casu
, não se aplica prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim (fl.127 v.).

Lado outro, o STJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 905), no julgamento do REsp n. 1.495.146, decidiu que descabe modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta da poupança em casos, como o vertente, em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (grifei)

Aliás, imperioso registrar que caso similar já foi objeto de embargos de declaração, neste Tribunal, o qual foi rejeitado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NO JULGADO EMBARGADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03228639-77, 194.150, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-13

No tocante a aplicação do art.1026, §2º do CPC/15, arguida nas contrarrazões, que trata da aplicação de multa na hipótese de embargos de declaração protelatórios, deixo de aplicá-lo, já que o recorrente está no exercício do seu direito, bem como assentado acima, foi reconhecida a omissão no dispositivo do acórdão embargado acerca da prescrição.

Com relação a aplicação do art.85 do CPC/15 que versa sobre a condenação em honorários advocatícios, registro que não cabe à parte contrária pleitear em nome próprio direito alheio, o que ocorre
in casu
já que sendo acolhido os embargos, o sucumbente é o embargado.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento para sanar a omissão e, por conseguinte determinar que no dispositivo do acórdão embargado seja integrado a observância da prescrição quinquenal, sem efeitos modificativos.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

IV